Tribunal: TJDFT
Processo: 0737987-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o réu – Eduardo José Costa Mello – formulara, ao apelar[1], pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera, consoante exige o artigo 1.007 do Novo Código de Processo Civil, fiado na postulação. Contudo, a par do fato de que não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciado com a gratuidade de justiça, tendo, ao contrário, sido condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios[2] sem nenhuma ressalva diante, inclusive, de lhe ter sido negada a benesse, colacionara aos autos comprovante de rendimentos[3], aduzindo que não poderia arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, reiterando, outrossim, o pedido de concessão de gratuidade de justiça no apelo. A despeito do ventilado, verifica-se que o apelante é servidor público, ocupando o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle, tendo auferido, ainda no mês de setembro de 2019, conforme o contracheque acostado, proventos brutos mensais de R$ 27.827,67 (vinte e sete mil, oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos), e proventos líquidos, abatidos todos os descontos compulsórios e voluntários implantados em sua folha de pagamento, remuneração de R$ 10.726,68 (dez mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos). Sob essa realidade, auferindo, abstraídos eventuais reajustes havidos desde então e os decotes voluntários implantados em sua folha de pagamento, vencimentos mensais superiores a 10 (dez) salários mínimos, não pode ser agraciado com a gratuidade de justiça que lhe fora negada e agora reprisara. Sua situação financeira, ademais, é corroborada pelo fato de que reside em imóvel de padrão superior à média nacional, localizado em área nobre dessa capital. A par dessas apreensões, é ainda patrocinada por advogada da sua livre escolha, o que somente corrobora a impossibilidade de ser agraciado com a benesse postulada. Com efeito, diante de aludidas evidências, a presunção de veracidade da declaração que firmara restara ultrapassada, pois inviável que seja reputado juridicamente pobre. Aliás, deve ser frisado que sua situação financeira suplanta, em muito, os parâmetros praticados pela Defensoria Pública local para estratificar os que demandam o patrocínio do órgão e podem efetivamente contar com seu patrocínio – Resolução no 140/15. Em suma, diante do que aufere mensalmente e da sua situação pessoal, não corroborada sua incapacidade financeira, a afirmação de pobreza que formulara resta desguarnecida da presunção de legitimidade que lhe era assegurada, pois cede diante do aferido. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara, que agora deve ser consumado na forma dobrada (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o, e 1.007, § 4o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação, ID. 13004121. [2] - Sentença, ID. 13004115. [3] - IDs. 13004121 e 13004126.